Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Execução penal. Decisão do juiz da execução penal. Pedido de reconsideração.
I. Caso em exame
1. Petição de próprio punho em que o apenado pede sejam reconsideradas as sanções impostas a ele em razão da prática de falta grave.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível o exame pelo Tribunal de pedido de reconsideração de decisão do juiz da execução penal.
III. Razões de decidir
3. Pedido de reconsideração de sanções impostas em razão da prática de falta grave compete exclusivamente ao juiz da execução penal que proferiu a decisão, sendo vedado ao Tribunal examiná-lo. Petição indeferida.
IV. Dispositivo
5. Pedido indeferido.
____
Dispositivo relevante citado: art. 50 da LEP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1727931, 0718121-63.2023.8.07.0000, Relatora Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13.7.23.